Tribunal: CARF
Processo: 15586.000737/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados, incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes, não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000737/2010-46
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.095 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E CENTRO EDUCACIONAL CASA DO
ESTUDANTE LTDA
Interessado

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE
ADESÃO
AO
PAT.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” pela empresa a seus empregados,
incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes, não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador
não esteja inscrito no PAT.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522,
de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000737/2010-46
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias, Debcad no
37.252.616-0, referente a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte dos
segurados, no período de 01/2006 a 12/2007.
Os fatos geradores das contribuições lançadas referem-se:
a) a parcelas fornecidas pela empresa a seus empregados, por meio da contratação
de serviços Alimentação-Convênio, sem o amparo da Lei n° 6.321 de 14/04/1976;
b) benefícios de assistência medica;
c) seguros; e
d) previdência complementar.
Tendo em vista que as rubricas objeto da autuação não foram declaradas em
GFIP, a Fiscalização aplicou a multa de ofício, mediante a comparação entre as penalidades
previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores (inciso II do art. 35 da Lei no
8.212/1991 e § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 – Redação revogada) e art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, conforme demonstrativo de fls. 159/161.
Em sessão plenária de 09/09/2014 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-002.772 (fls. 701/709), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
ALIMENTAÇÃO.
SEGURO
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares que façam leis entre as partes, não podem se opor à
Fazenda Pública.
ÓNUS DA PROVA.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam revisão do lançamento.
RETIFICAÇÃO.
Exclui-se do lançamento contribuição apurada sem a respectiva fundamentação legal.
MULTA DE MORA
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas à multa de mora prevista
artigo 35 da Lei 8.212/91, na forma da redação dada pela Lei n° 11.491, 2009. Os
débitos com a União decorrentes das contribuições sociais e das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, na
forma da redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MULTA MAIS BENÉFICA.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, cabe aplicar multa menos gravosa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo da multa de
mora de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96) que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a
20%, critérios desta data que devem ser observados quando da ocasião do pagamento.
Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa. Pelo
voto de qualidade manter a tributação do levantamento "Alimentação". Vencidos os
conselheiros Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas e Daniele Souto Rodrigues
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 05/04/2015 (fl. 573 do processo principal, de no 15.586.000734/2010-11) que, em 25/03/2015
(fl. 612 do processo principal), interpôs o Recurso Especial de fls. 710/726, no intuito de
rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 9202-02.086, cuja ementa transcreve-se
a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da ausência de informação em GFIP
de fatos geradores lançados em Auto de Infração, pertinente ao descumprimento da
obrigação principal, declarado parcialmente improcedente, em face da íntima relação de
causa e efeito que os vincula, devendo ser excluído da penalidade os valores
concernentes à Previdência Complementar Privada e Reembolso Escolar.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração. No presente caso, em que houve a aplicação da multa
prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e
também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei,
estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto,
deverá ser feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de
1997, que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias. Correta a
aplicação da regra pertinente à de aplicação da multa mais benéfica, entre a vigente no
momento da prática da conduta apenada e a atualmente disciplinada no art. 44, I da Lei
no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLDs
correlatas.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
Nos termos da peça recursal, no presente feito, verificou-se a falta de
recolhimento de contribuições sociais, conjuntamente com o descumprimento da obrigação
acessória consistente em prestações de informações em GFIP. Logo, de acordo com a nova
sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei no 8.212/91, com a multa
prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no 9.430/96).
De acordo com a Fazenda Nacional, verifica-se a correção do procedimento
adotado pela autoridade fiscal, que aplicou a norma mais benéfica, após o cotejo entre as duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) e a do art. 35-A da Lei no 8212/91.
Aduz a ora Recorrente que, assim, deve ser feita a comparação entre os seguintes
valores para aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas
aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de
obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
CONTRARRAZÕES DO CONTRIBUINTE
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 05/09/2018 (fl. 757), o Contribuinte, em
20/09/2018 (fls. 759 e 815), ofereceu as Contrarrazões de fls. 816/823 e o Recurso Especial de
fls. 761/779
Em sede de contrarrazões, foram apresentadas, em síntese, as seguintes legações:
 as mais recentes decisões dos tribunais superiores STJ vêm fincando o
entendimento de que O art. 106 do CTN autoriza a retroação de lei mais
benéfica ao ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
sobretudo quando deixe de defini-lo como infração. Transcreve trecho de
decisão judicial;
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

 Assim, é possível a redução da multa, em razão da aplicação da lei mais
benigna que ultimou por limitar a penalidade pecuniária. A lei que comina
penalidade menos severa ao contribuinte retroage, em caso de ato não
definitivamente julgado;
 no caso em discussão, não deve-se aplicar a multa vigente na época dos
fatos, tendo em vista que o CTN é claro em relatar que a lei retroage em
beneficio do devedor;
 Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do CARF, também é no
sentido de se aplicar a penalidade mais benigna. Cita decisão
administrativa;
 não há que se convalidar com os argumentos aduzidos pela União, eis que
estão totalmente desconexos dos posicionamentos dos tribunais superiores;
 Requer, por fim, seja negado provimento ao seu Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Em relação ao Recurso Especial do Contribuinte, embora se buscasse rediscutir as
matérias a) Salário Indireto – Alimentação e b) assistência médica, seguros e previdência
complementar, deu-se seguimento parcial, somente em relação à matéria descrita no item “a”,
considerando-se demonstrada a divergência com base nos Acórdãos Paradigmas no 2401-
003.980 e no 2401-003.979. Abaixo, transcreve-se a ementa de referidos julgados:
Acórdão 2403-003.980
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Assim, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abarca
todas as distribuições/prestações in natura ou seja, que não em dinheiro , tanto a
alimentação propriamente dita como aquela fornecida ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária, em
razão da compreensão exposta no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011.
Acórdão 2401-003.979
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Assim, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abarca
todas as distribuições/prestações in natura ou seja, que não em dinheiro , tanto a
alimentação propriamente dita como aquela fornecida ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária, em
razão da compreensão exposta no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011.
RAZÕES RECURSAIS DO CONTRIBUINTE
Especificamente quanto à matéria admitida a rediscussão, Salário Indireto –
Alimentação, apresenta-se, resumidamente, os argumentos do Sujeito Passivo:
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

 Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer
benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado
salário utilidade ou prestação in natura e o Parecer PGFN/CRJ/No
2.117/2011 refere-se a pagamentos in natura;
 O próprio CARF tem defendido em reiterados julgados que a não
incidência da contribuição previdenciária sobre a alimentação abarca todas
as distribuições/prestações in natura ou seja, que não em dinheiro,
incluindo tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida
ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT;
 No caso em concreto, o fornecimento ocorreu em ticket (fato
incontroverso), razão pela qual, independentemente da inscrição no PAT,
não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária;
 A leitura na íntegra dos acórdãos paradigmas ressalta que a decisão
recorrida deixou de considerar que os valores pagos a titulo de
alimentação eram efetuados através do ticket alimentação, o que por tal
motivo não incide na contribuição previdenciária;
 Nesse particular, além da já citada divergência jurisprudencial, pode-se
dizer que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 28, parágrafo 9o,
alínea "c" da Lei n° 8.212/1991;
 Pelo que se pretende a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na
citada divergência jurisprudencial, para que os créditos tributários com
base no levantamento auxilio alimentação" sejam cancelados e excluídos
do lançamento.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
Os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do Recurso Especial do
Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento parcial em 21/02/2019 (fl. 835), sendo que,
em 27/02/2019 (fl. 843), foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 836/842, com as seguintes
alegações:
 Como bem decidiu o colegiado a quo, os valores fornecidos em forma de
ticket aos empregados a título de auxílio-alimentação integram o salário-
de-contribuição, já que não se enquadram como prestação in natura;
 De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado
empregado, entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades;
 Desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas
que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou
assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei n °
8.212/1991;
 De fato, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

contribuição, a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei no 6.321;
 Portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária, é
imprescindível que o pagamento seja feito “in natura”, o que não abrange
o ticket alimentação;
 O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do
Decreto no 5/1991 que regulamenta o programa;
 Verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer
das modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I;
 Dessarte, ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária
sobre tal verba, paga aos segurados empregados em afronta aos
dispositivos legais que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação
extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de
encontro com a legislação tributária;
 Assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o
aplicador da lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os
princípios da reserva legal e da isonomia;
 Desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
contribuições previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao
auxílio-alimentação
teria
feito
menção
expressa
na
legislação
previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de que apenas a
parcela paga “in natura” não integra o salário-de-contribuição. Cita
jurisprudência do STJ;
 Convém registrar que a Lei n° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
 O art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas. Para
incidência de contribuições previdenciárias, há o conceito de salário-de-
contribuição, com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não
integrantes. As parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no
art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado;
 A prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não
coincide com a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida
pela própria Constituição Federal. Conforme o art. 195, § 11 da Carta
Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

 Desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar
que para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. A Fazenda Nacional ofereceu
contrarrazões também tempestivas.
A matéria devolvida no recurso em voga, restringe-se à discussão quanto a
incidência de contribuições previdenciária, em se tratando de alimentação fornecida pela
empresa sob a forma de tíquete alimentação, sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT.
De forma a contextualizar a análise aqui empreendida, convém ressaltar que a
matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente sobre a remuneração dos
trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
[...]
Com base na previsão constitucional, a Lei no 8.212/1991, por intermédio de seus
arts. 22 e 28, instituiu as bases sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias de
empregadores e empregados, que abrangem o total das remunerações pagas/recebidas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades.
Assim, a princípio, a base de cálculo dessas contribuições abrange toda e qualquer
forma de benefício habitual destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a
forma de utilidades, aí incluídos alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in
natura. Exclui-se da tributação somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra isentiva
ou que tenham sido disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de vestuário,
equipamentos e outros acessórios destinados a esse fim.
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários ao
usufruto desse favor legal.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva,
as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
Art. 28.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]
No mesmo sentido é o art. 3o da Lei no 6.321/1976 que estabelece:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura,
pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado venha a ser excluída do salário-de-
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de conformidade com a
Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da
isenção têm como consequência lógica a incidência da exação tributária. Cabe aqui ressaltar que
o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga de isenção devem ser interpretadas
literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de que, em se tratando de
pagamento in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba. Nesse
sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra
as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp
685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p.
102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ
24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte
adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não
incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. 3. Agravo Regimental desprovido.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011, com base
no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
Conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com
base em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011). Resta, portanto, perquirir se a
situação retratada nos autos se amolda ou não ao previsto em referido Ato Declaratório.
No caso concreto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, como já se
destacou, refere-se especificamente a auxílio alimentação pago por meio de tíquete.
Contudo, o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os julgados do STJ que
fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o AgRg ao REsp no 1.119.787 (ementa
reproduzida acima), fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o que, nos termos da
jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela empresa”, ou seja, o
pagamento do benefício feito por meio de tíquete alimentação não está abrangido pelo ato
administrativo da PGFN e nem pelas decisões judiciais aqui suscitadas.
Além do que, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores
correspondentes à alimentação ofertada pelas empresas a seus empregados por meio de tíquete
tem natureza salarial, visto que que o benefício fornecido sob essa forma, no entendimento da
Corte Especial, tem natureza de pagamento em pecúnia. Senão vejamos o teor da decisão
adotada no REsp 1697345/SP:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
(TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO).
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
HABITUALIDADE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
PARA A APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO.
I - O auxílio-alimentação, também denominado como tíquete-alimentação, quando
recebido em pecúnia e com habitualidade, sujeitando-se à incidência de contribuição
previdenciária, deve integrar o salário de contribuição para a apuração do salário de
benefício da recorrente.
II - Nessa hipótese, a verba de caráter continuado e que seja contratualmente avençada
com o empregado, ainda que informalmente, constitui-se em parte do salário do
empregado, devida pelo seu labor junto ao empregador. Tal entendimento vai ao
encontro do art. 458 do CLT e da Súmula n. 67 da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais.
III - A natureza remuneratória da verba já vinha sendo observada para a finalidade de
incidência da contribuição previdenciária, conforme diversos precedentes, v.g.: AgInt
nos EDcl no REsp 1.724.339/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018 e AgInt no REsp 1.784.950/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020.
IV - Recurso especial provido.
(REsp 1697345/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

Desse modo, para se beneficiar da isenção prevista na alínea “c” do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/1991 a empresa necessitaria cumprir rigorosamente os requisitos previstos nesse
dispositivo, isto é, o benefício teria de observar as diretrizes dos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que não se verifica na situação ora
analisada.
O cumprimento dos requisitos do PAT pressupõe a regular inscrição da empresa
no referido programa, em observância ao art. 2o da Portaria MTE no 3/2002, in verbis:
Art. 2o Para inscrever-se no Programa e usufruir dos benefícios fiscais, a
pessoa jurídica deverá requerer sua inscrição à Secretaria de Inspeção do
Trabalho (SIT), através do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
(DSST), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em impresso próprio
para esse fim a ser adquirido nos Correios ou por meio eletrônico utilizando o
formulário constante da página do Ministério do Trabalho e Emprego na
Internet (www.mte.gov.br).
§ 1o A cópia do formulário e o respectivo comprovante oficial de postagem ao
DSST/SIT ou o comprovante da adesão via Internet deverá ser mantida nas
dependências da empresa, matriz e filiais, à disposição da fiscalização federal
do trabalho.
§ 2o A documentação relacionada aos gastos com o Programa e aos incentivos
dele decorrentes será mantida à disposição da fiscalização federal do trabalho,
de modo a possibilitar seu exame e confronto com os registros contábeis e
fiscais exigidos pela legislação.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária ou a prestadora de serviços de alimentação
coletiva registradas no Programa de Alimentação do Trabalhador devem
atualizar os dados constantes de seu registro sempre que houver alteração de
informações cadastrais, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar
informações a este Ministério por meio da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS).
Assevere-se que a inscrição no PAT trata-se de medida necessária que impõe à
pessoa jurídica o cumprimento dos requisitos do programa e possibilita a fiscalização de sua
regular execução pelo ministério responsável. Não tendo o sujeito passivo adotado essa medida e
não estando ele amparado pelo Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e muito menos pelo Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011, não vejo como considerá-lo isento de contribuições previdenciárias.
Por essas razões, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Por serem, do mesmo modo,
tempestivas, conheço das Contrarrazões do Contribuinte.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que, como as rubricas objeto da autuação não foram declaradas em
GFIP, a Fiscalização aplicou a multa de ofício mediante a comparação entre as penalidades
previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores, e aquela disciplinada pelo art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

O Colegiado a quo, contudo, reformou a decisão de primeira instância
administrativa para determinar o recálculo da multa conforme o previsto no artigo 35 da Lei no
8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009, (art. 61 da Lei no 9.430/1996), que estabelece multa
de 0,33%, ao dia, limitada a 20%.
A Fazenda Nacional, a seu turno, pugna para que a multa seja restabelecida,
conforme aplicada no procedimento fiscal.
Em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a aplicação da penalidade deveria se dar
mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o
e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e aquela instituída pelo
art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no
11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse
entendimento havia sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula
CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade deve ser aferida considerando-se a redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel
dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Desse modo, e tendo em vista a revogação da Súmula CARF no 119, entendo pela
manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no STJ.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento; e conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Voto Vencedor
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

Peço licença para divergir do voto apresentado pelo Relator.
O presente voto vencedor refere-se a divergência acerca da possibilidade de
exigência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido aos seus
funcionários na modalidade de tíquetes sem adesão da empresa ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), instituído pela Lei no 6.321/76.
Quanto a não incidência da contribuição sobre os valores correspondentes aos
fornecimento in natura da alimentação podemos resumir o entendimento pacificado e vinculante
(por força do art. 62, §1o, II, 'c' do RICARF), nos termos em que exposto no parecer da
PGFN/CRJ no 2.117/11::
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento a produtividade e eficiência funcionais.
Referido parecer não se aplica ao caso concreto pois o mesmo utiliza a expressão
in natura em seu sentido estrito (gênero alimentício), e conforme consta dos autos estamos
diante de discussão que envolve, exclusivamente, o fornecimento de alimentação na modalidade
de vale-alimentação/salário-refeição sem adesão da empresa ao PAT.
E neste ponto, filio-me à corrente de que o pagamento de auxílio alimentação por
meio de vales, cartões ou tíquetes também não compõe a base de cálculo da contribuição, nos
temos do art. 28, §9o, "c" da Lei no 8.212, de 1991.
Em uma análise ampla, realizando uma interpretação lógica da jurisprudência e
das normas que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, entendo que
devem ser considerados como pagos in natura as três modalidade de execução do programa
previstas no art. 4o do Decreto no 05/1991. Vejamos.
A Lei no 8.212/91, quando trata da matéria, prevê entre as exceções do §8o do art.
28 que não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente, a parcela a parcela "in natura"
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social. A legislação previdência se limitou a reproduzir o art. 3o da Lei no 6.321,
de 14 de abril de 1976 a qual originalmente trata dos efeitos do benefício sobre a tributação do
Imposto de Renda. O citado art. 3o assim dispõe: "Não se inclui como salário de contribuição a
parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho."
O Decreto no 05/1991, o qual regulamenta com mais detalhes os requisitos de
enquadramento no PAT, prevê que para a execução dos programas de alimentação do
trabalhador, a pessoa jurídica beneficiária pode se valer de três modalidades de fornecimento de
alimentação: i) manter serviço próprio de refeições, ii) distribuir alimentos e iii) firmar convênio
com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais e
sociedades cooperativas. O mesmo decreto reforça: "Nos Programas de Alimentação do
Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, a parcela paga in-natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como
rendimento tributável do trabalhador.
Vale citar a Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho no 3/2002, que baixa instruções sobre a execução do Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) e faz os seguintes esclarecimentos sobre as modalidades
de fornecimento de alimentação:
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem como
firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva, desde que essas entidades sejam registradas pelo Programa e se obriguem a
cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria, condição que deverá constar
expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
Art. 9o As empresas produtoras de cestas de alimentos e similares, que fornecem
componentes alimentícios devidamente embalados e registrados nos órgãos
competentes, para transporte individual, deverão comprovar atendimento à legislação
vigente. (Redação dada pela Portaria no. 61/ 2003)
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores documentos
de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de
tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais, o valor o documento deverá ser suficiente para atender
às exigências nutricionais do PAT.
...
Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
I – fornecedora de alimentação coletiva:
a) operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas transportadas;
b) administradora de cozinha da contratante;
c) fornecedora de cestas de alimento e similares, para transporte individual.
II – prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio).
Parágrafo único. O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas no
inciso II, sendo, neste caso, obrigatória a emissão de documentos de legitimação
distintos.
Se interpretarmos como fornecimento de parcela in natura apenas as duas
primeiras modalidades citadas no Decreto no 05/1991 (manter serviço próprio de refeições e
distribuir alimentos), forçosamente, deveríamos concluir que apenas essas não comporiam o
salário-de-contribuição. O fornecimento de alimentação por meio de "documentos de
legitimação" expedidos por empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva (vales,
cartões e outros), ainda que haja a inscrição no PAT não estariam incluídos na exceção do art.
28, §9o da Lei no 8.212/91, afinal este usa a expressão “parcela in natura”.
Ocorre que não é isso o que acontece.
O entendimento que prevalece, inclusive na Justiça Especializada do Trabalho é o
de que os valores pagos com observância das regras previstas no PAT (não sendo feita qualquer
ressalva quanto a modalidade de execução) não compõe o salário e estão isentos dos encargos
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.095 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000737/2010-46

sociais. Vale citar informação disponível no sítio do Ministério do Trabalho no portal do PAT -
"PAT Responde - Orientações":
3 Quais as vantagens para o empregador que adere ao PAT?
A parcela do valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores paga pelo empregador
que se inscreve no Programa é isenta de encargos sociais (contribuição para o Fundo de
Garantia sobre o Tempo de Serviço – FGTS e contribuição previdenciária). Além disso,
o empregador optante pela tributação com base no lucro real pode deduzir parte das
despesas com o PAT do imposto sobre a renda. Referência normativa: arts. 1o, caput e
3o, da Lei no 6.321, de 1976; arts. 1o e 6o, do Decreto no 5, 4 de 1991.
Diante desta realidade, onde para a jurisprudência e para a Administração Pública
- ainda que a lei cite a expressão in natura - também não incide contribuição previdenciária
sobre alimentação fornecida na modalidade de vales, cupons e tíquetes quando ocorrer o correto
cadastro no PAT, temos como conclusão lógica a de que todas as modalidades de execução do
programa de alimentação do trabalhador possuem natureza de fornecimento in natura de
alimentos aos empregados das empresas beneficiárias.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Ora, conforme exposto, considerando que o Decreto no 05/1991 não faz distinção
entre as respectivas modalidades de execução do programa onde todas são classificadas como
pagamento in natura, devo entender que seja na entrega de refeição, de cesta básica ou nos
serviços prestados por meio de empresas de alimentação coletiva, o fornecido da alimentação é
feita pela própria empresa, razão pela qual - ainda que não seja esse o conteúdo da parecer da
PGFN/CRJ no 2.117/11 - não vejo como afastar o entendimento do STJ para os valores
repassados aos trabalhadores por meio de "documentos de legitimação para aquisição de
refeições" e " documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios".
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do contribuinte para excluir do
lançamento os valores relativos ao fornecimento de alimentação por meio de vale-
refeição/tíquetes.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital